Tribunal: TJSP
Processo: 1500550-84.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500550-84.2020.8.26.0594 VOTO N° 23.526 - DS
Registro: 2021.0000004141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500550-84.2020.8.26.0594, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
LUIS CARLOS DE PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500550-84.2020.8.26.0594 VOTO N° 23.526 - DS
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500550-84.2020.8.26.0594
Apelante: LUIS CARLOS DE PAULO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : NATASHA GABRIELLA AZEVEDO MOTTA
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA
Voto no 23.526
Apelação. Crimes de receptação simples, e de adulteração
de sinal identificador de veículo automotor. Absolvição por
fragilidade probatória. Não cabimento. Materialidade e
autoria demonstradas. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.205/206), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.205/212 na
qual foi condenado, em concurso material (artigo
69, “caput”, do Código Penal), às penas de: 1.
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 20 (vinte) dias-multa, calculados no
mínimo
legal,
pela
acusação
do
crime
de
receptação simples (artigo 180, “caput”, do
Código Penal); 2. 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
17 (dezessete) dias-multa, calculados no mínimo
legal, pela acusação do crime de adulteração de
sinal identificador de veículo automotor (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500550-84.2020.8.26.0594 VOTO N° 23.526 - DS
311, “caput”, do Código Penal). Pretende a
absolvição por fragilidade probatória, e subsidiariamente, a diminuição das penas (fls.247/250). O recurso foi regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.254/262).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.280/289).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está
contida em mídia digital separada e arquivada.
A materialidade dos crimes ficou
comprovada diante: 1. dos boletins de ocorrência
(fls.03/05 e 06/07); 2. do auto de exibição e
apreensão (fls.11/12); 3. do auto de avaliação
(fls.13); 4. do auto de entrega (fls.106/107);
5. do laudo pericial de exame de veículo
(fls.125/139),
atestador
da
adulteração
da
numeração das placas.
O Réu negou os fatos na fase
administrativa (fls.10), dizendo que o veículo
apreendido lhe foi oferecido por “Rafinha” pelo
valor de R$ 5.000,00, mas não aceitou a oferta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500550-84.2020.8.26.0594 VOTO N° 23.526 - DS
Acrescentou que não conduzia esse veículo no
momento de sua prisão, pois estava em uma casa,
fazendo uso de entorpecentes. Interrogado em
Juízo, disse não tinha conhecimento sobre esse
veículo e apanhou dos policiais.
As contraditórias narrativas do
Réu ficaram isoladas no conjunto probatório e
não convencem, não sendo confirmadas por prova
produzida pela Defesa.
O lado de exame de corpo de
delito (fls.43/44) e as fotografias (fls.14/16)
comprovam que o Réu foi regularmente encaminhado
para exame, não sendo constatada nenhuma lesão
decorrente de eventual agressão.
Por outro lado, os Policiais
Militares Antônio e João narraram, na fase
administrativa (fls.08 e 09) e em Juízo, que: 1.
receberam informações sobre veículo furtado e
fizeram
patrulhamento
com
o
objetivo
de
encontrar esse veículo; 2. avistaram veículo com
características semelhantes, apenas com placa
diversa, e resolveram fazer a abordagem; 3. o
condutor daquele veículo empreendeu fuga ao
perceber
que
seria
abordado,
iniciando-se
acompanhamento; 4. perceberam que o condutor era
LUIS CARLOS, pessoa já conhecida nos meios
policiais pelo envolvimento em crimes; 5. o
veículo foi abandonado pelo condutor e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500550-84.2020.8.26.0594 VOTO N° 23.526 - DS
ocupantes os quais se evadiram correndo, sendo
realizada vistoria e constatada a adulteração
das placas; 6. o Réu foi localizado logo depois,
no quintal de uma residência, e confessou
informalmente que estava “testando” o veículo de
“Rafinha” que lhe foi oferecido por R$ 5.000,00.
E não há porque colocar em
dúvida a palavra dos policiais.
O entendimento jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade prestam seus esclarecimentos sob o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha,
e
suas
narrativas
devem
ser
entendidas como verdadeiras até a produção de
provas em contrário com a demonstração da
presença de falácia, recaindo o ônus dessa
produção contrária à Defesa, situação que aqui
não ocorreu.
Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.464.860-SP, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. em
18.05.2015, com citação de outros precedentes da
mesma Corte):
“Necessário
ressaltar
que
os
depoimentos de policiais, quando em conformidade
com as demais provas dos autos, constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500550-84.2020.8.26.0594 VOTO N° 23.526 - DS
elementos probatórios idôneos a subsidiar o julgador
na formação de seu convencimento”.
A prova oral produzida demonstrou, em síntese, que o Réu foi
surpreendido por policiais militares, conduzindo
um
veículo
objeto
de
furto.
Admitiu
informalmente que estava “testando” o veículo o
qual lhe fora oferecido por R$ 5.000,00. Durante
a diligência que culminou com a apreensão, os
policiais perceberam a alteração das placas as
quais, por meio de colocação de espécie de massa
cinza e de tinta preta, continham alteração do
número 06 para o número 08.
O Réu não trouxe a Juízo qualquer prova que sustente suas alegações
recursais. Aliás, o encargo de demonstração da
inexistência do dolo neste tipo de crime é seu,
pois, como é mais do que sabido, nesses casos há
inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a
demonstração da lícita detenção ou posse da
coisa, conforme já decidiram: 1. esta Corte (Ap.
n° 0099967-48.2012.8.26.0050, rel. Des. Luís
Soares
de
Mello,
4a
Câm.
Crim.,
j.
em
12.11.2013): “Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou
imediata e conseqüentemente a ele, como aqui, não tem como justificar a
situação. Além disto, a posse da “res furtiva ”. E sabe-se que a apreensão
de coisa produto de crime, só por si, em poder do agente, é prova firme e
convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500550-84.2020.8.26.0594 VOTO N° 23.526 - DS
acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi
consigo encontrado. O que aqui não se fez”; 2. o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 388.640-SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, 5a T., j. em 13.06.2017): “3. A
conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de
receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de
sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de
Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
Neste caso específico, o crime
foi praticado com plena ciência da origem
ilícita do bem, de modo que a conduta se
enquadra perfeitamente no crime de receptação.
No tocante à receptação, a pena-
base foi adequadamente fixada em 1/2 (metade)
acima do mínimo, com fundamento no artigo 59 do
Código Penal, sob a rubrica dos comprovados maus
antecedentes
(fls.68/69
e
70),
destacada
a
prática reiterada de crimes patrimoniais.
Em segunda etapa, a reincidência
(fls.68 e 69/70) agravou as penas em 1/3 (um
terço), nada havendo para ser alterado.
O regime inicial fechado foi
corretamente estabelecido, com fundamento no
artigo 33, § 3o, do Código Penal.
A prova também é segura para a
manutenção da condenação pelo crime previsto no
artigo 311 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500550-84.2020.8.26.0594 VOTO N° 23.526 - DS
Com efeito, o laudo técnico de
fls.125/139
indicou
que
as
substâncias
utilizadas para alteração das características
originais das placas (massa cinza e tinta preta)
são materiais de uso fácil e de secagem rápida,
circunstância que, analisada em conjunto com as
demais provas produzidas, especialmente pelo
fato de o
Réu tentar se evadir ao perceber que seria
abordado, indicam que tinha pleno conhecimento
sobre a adulteração da placa, ficando mantida
sua condenação.
A sanção penal foi quantificada
com base no mesmo critério utilizado para a
quantificação das penas do crime de receptação,
nada havendo para ser alterado.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR